Tribunal: STF
Processo: ARE 1172669
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-02-04
Data de publicação: 2019-02-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. Licença-prêmio. Natureza da verba. Imposto de renda. Incidência. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional ou para o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 636/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.